Tribunal: TJDFT
Processo: 0716370-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de reclamação ajuizada por GEOVAN PERES MONTEIRO, em desfavor da JUÍZA DE DIREITO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF, em razão de decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na origem, GEOVAN ajuizou cumprimento individual de sentença coletiva em desfavor do DISTRITO FEDERAL (processo no 0702704-84.2021.8.07.0018). Após apresentação de impugnação pelo DF, foi proferida decisão que acolheu os argumentos do Ente para homologar o débito conforme os índices constantes no título executivo, em detrimento da tese firmada em Recurso Extraordinário (Tema 810), uma vez que o Juízo entendeu inaplicável ao caso (ID. 35536908 - Págs. 200/202). GEOVAN interpôs agravo de instrumento, o qual foi provido por este Colegiado para reformar a decisão e determinar a remessa dos autos à contadoria para aplicação do IPCA-E em substituição à TR (ID. 35536908 - Págs. 282/301). O reclamante informou o provimento do recurso nos autos de origem, mas a magistrada proferiu decisão em que determinou o aguardo do trânsito em julgado do acórdão do agravo de instrumento (ID. 35536908 - Pág. 302). GEOVAN argumentou que a decisão afrontaria a autoridade da decisão proferida pela 3a Turma Cível e requereu liminar para que se determinasse o envio dos autos à contadoria. No mérito, a confirmação da liminar e o “prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei” (ID. 35536907 - Págs. 1/6). Preparo regular no ID. 35537760. É o relatório. Decido. No bojo do agravo de instrumento no 0723224-22.2021.8.07.0000 interposto pelo reclamante, esta 3a Turma Cível acolheu o pleito recursal e determinou a reforma da decisão agravada, que havia fixado a correção do débito em desacordo com o decidido em recurso extraordinário com repercussão geral. O acórdão restou assim ementado: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. RE 870.947/SE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. INCIDÊNCIA. DECISÃO EXEQUENDA. TRÂNSITO EM JULGADO. EM DATA POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RE 730.462. TEMA 733. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FATOR DE CORREÇÃO. APLICAÇÃO DO IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 5o da Lei n. 11.960/09 que alterou o art. 1o- F da Lei n. 9494/1997 e determinou a aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (TR) como fator de correção monetária de débito imposto à Fazenda Pública foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, primeiramente, no julgamento das ADI's números 4.357 e 4.425 (para fins de expedição de precatórios) e, posteriormente, no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 810 afetado ao julgamento do RE n. 870.947/SE, no qual foi decidido, por maioria, pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. 2. No julgamento do RE n. 730.462, em sede de repercussão geral, sob o Tema 733, o STF definiu que "A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional". 3. Admite-se, no cumprimento de sentença, em caráter excepcional, a modificação da sentença exequenda transitada em julgado, quando a publicação do acórdão que declara a norma inconstitucional, tenha ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado do título judicial em execução, situação que ocorreu no presente caso. Pois, o trânsito em julgado da decisão exequenda ocorreu no dia 11/03/2020, ou seja, após o trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, que se deu em 03/03/2020. Assim, nos termos do art. 535, § 5o, do CPC, deve ser adotado o fator de correção monetária (IPCA-E), a partir de julho de 2009, conforme determinado no referido precedente vinculante. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada para aplicação do IPCA-E como fator de correção monetária, a partir de julho de 2009. (Acórdão 1413528, 07232242220218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 19/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O dispositivo do acórdão foi claro na determinação de envio dos autos à contadoria: “Diante do exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada e determinar a remessa dos autos do cumprimento de sentença n. 0702704-84.2021.8.07.0018 à Contadoria do Juízo, para aplicação do IPCA-E como fator de correção monetária do crédito exequendo, em substituição a TR, a partir de julho de 2009.” Lado outro, após o exequente comunicar a publicação do acórdão e requerer o encaminhamento do processo à contadoria, a magistrada proferiu a seguinte decisão: “Aguarde-se o trânsito em julgado do AGI”. In casu, embora o agravo careça de efeito suspensivo, assim como os embargos declaratórios, é inegável sua natureza integrativa, podendo alcançar efeito modificativo, caso seja constatado algum vício que, uma vez sanado, enseje obrigatoriamente na modificação das premissas do julgamento embargado. É verdade também que a concessão de efeito suspensivo a recurso despojado de tal efeito, mas por força de deferimento de tutela de urgência, é ato privativo do relator ou órgão revisor competente para seu conhecimento e julgamento. A prática de qualquer ato pelo órgão jurisdicional de instância anterior e objetivando conferir direta ou indiretamente esse efeito implicará em usurpação de competência e, por conseguinte, será nulo de pleno direito, passível de conhecimento em sede de reclamação (STJ Rcl 33.156/MA). Mas no caso sub judice, mostra-se açodada a pretensão de reconhecimento de usurpação de competência nessa fase embrionária, pois, conforme já assinalado, o acórdão que julgou o agravo de instrumento ainda está pendente de revisão em sede de embargos declaratórios, sob o pálio de que existiriam vícios intrínsecos que impediriam sua compreensão ou mesmo causaram incorreções no seu julgamento. Ademais, o juízo de valor da pretensão recursal não pode ser realizado dissociado da realidade processual, pois trata-se de processo contra a Fazenda Pública, condenada em pagar quantia certa, cuja revisão do índice de correção da dívida impactará necessariamente os cofres públicos, mas mais do que isso, permitirá a expedição de precatório ou da Requisição de Pequeno Valor, conforme o caso, sem que se tenha fixado em definitivo o critério de correção monetária. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Na forma do art. 989, incisos I e III, do Código de Processo Civil, requisitem-se informações ao juízo reclamado e cite-se o DISTRITO FEDERAL na qualidade de interessado. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça (art. 992, do CPC). Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator